Tribunal: TCU
Processo: 007.279/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7168/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.279/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Chiabay Junger de Miranda Vieira (XXX.180.897-XX); Barbara Fensterseifer Kommers (XXX.494.660-XX); Bruna Cardoso de Nadai (XXX.977.008-XX); Deborah Gadelha Machado (XXX.161.634-XX); Eduardo Luiz Franco (XXX.674.609-XX); Fabiane Beatriz Rodrigues Ardigo (XXX.244.846-XX); Marcos Maia Lopes (XXX.523.031-XX); Rafael Moraes Lazzari (XXX.929.900-XX); Renan Antunes Sanfelice (XXX.758.250-XX); Thatiane Oliveira Sant Ana (XXX.544.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.